Tribunal: TJBA
Processo: 8112976-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112976-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIDE HELENA DE MAGALHAES GABAN

Advogado(s)
:
ANDRESSA ROMAO DE SOUZA

APELADO: MEDICICOR COMERCIAL EIRELI

Advogado(s)
:
CAROLINA LORDELO RODRIGUES COUTO

EMENTA

Apelação cível.
Ação de restituição de caução. Locação de imóvel não residencial.
Sentença que julgou procedente ação de restituição de caução locatícia, condenando a locadora à devolução do valor da garantia e ao pagamento de multa contratual, além de rejeitar pedido contraposto formulado em contestação. A locatária,
ora apelada,
celebrou contrato de locação de imóvel não residencial, depositando caução de R$ 9.000,00. Após o término do contrato e a entrega do imóvel, a locadora,
ora apelante,
reteve a caução alegando necessidade de prestação de contas, inadimplemento de reajustes anuais e ausência de apólice de seguro. A sentença reconheceu a ilegalidade da retenção, aplicando o instituto da supressio aos supostos débitos não cobrados durante a vigência contratual, e rejeitou o pedido contraposto por inadequação da via eleita. O magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica invocada pela parte, podendo dar aos fatos narrados o enquadramento jurídico adequado, nos termos do princípio iura novit curia. O pedido de multa contratual foi formulado na inicial e o fato gerador (descumprimento contratual) foi amplamente debatido. Inexiste julgamento extra petita. O pedido contraposto tem cabimento restrito às ações possessórias dúplices e aos Juizados Especiais Cíveis. No procedimento comum, a pretensão do réu contra o autor deve ser veiculada por reconvenção. A ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após ciência do vício apontado pela parte contrária, impede o conhecimento do pedido. A supressio caracteriza-se pela perda do direito de exigir obrigação contratual em razão de inércia prolongada do titular, gerando legítima expectativa na contraparte. O locador que não exige reajustes ou documentos durante toda a vigência contratual não pode cobrá-los retroativamente após o término da locação. A retenção da caução pelo locador, sem demonstração de inadimplemento que a justifique, configura descumprimento ao artigo 38, § 2º, da Lei nº 8.245/1991, que impõe a devolução da garantia após o encerramento do contrato.
Sentença mantida.
Apelação
não
provida.